Tribunal: TJMT
Processo: 1001214-29.2025.8.11.0041
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001214-29.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA - CNPJ: 80.125.305/0001-69 (RECORRIDO), VICTOR HUGO OSSOWSKY - CPF: 008.490.029-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO (ICMS-DIFAL). POLO ATIVO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP). ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de repetição de indébito tributário formulado por Krenke Brinquedos Pedagógicos Ltda., referente ao pagamento em duplicidade de ICMS-DIFAL após cancelamento de nota fiscal e novo faturamento. O ente público questiona a prova do recolhimento e a regularidade da nota de devolução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a parte autora, na qualidade de pessoa jurídica (sociedade empresária limitada), comprovou documentalmente sua condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) para fins de fixação da competência e legitimidade ativa no sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol de legitimados ativos no Juizado Especial da Fazenda Pública é taxativo e restrito, conforme o art. 5º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009, exigindo que a pessoa jurídica se enquadre como ME ou EPP nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

4. No caso concreto, a empresa autora não instruiu a inicial com Cartão de CNPJ atualizado ou Certidão da Junta Comercial que ateste seu enquadramento tributário diferenciado, tratando-se de pressuposto processual de validade e matéria de ordem pública.

5. A ausência de demonstração da qualificação fiscal contemporânea ao ajuizamento da ação impede a tramitação do feito sob o rito sumaríssimo, impondo-se a extinção do processo sem exame do mérito por ilegitimidade ativa, conforme jurisprudência pacificada desta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e, de ofício, declarada a ilegitimidade ativa da parte autora, com a consequente anulação da sentença e extinção do processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

1.

A legitimidade ativa de pessoas jurídicas no Juizado Especial da Fazenda Pública é condicionada à comprovação documental inequívoca e contemporânea ao ajuizamento da condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP).

2.

A falta de comprovação do enquadramento tributário simplificado (LC nº 123/2006) constitui matéria de ordem pública e acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ad causam, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 5º, I; Lei Complementar nº 123/2006; CPC, art. 485, VI e § 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: Turma Recursal/MT, N.U 1002400-95.2025.8.11.0006, Relra. Desa. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 05/03/2026; Enunciado 135 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido inicial formulado por KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA, condenando o ente público à restituição do valor de R$ 8.540,00 (oito mil, quinhentos e quarenta reais), a título de repetição de indébito tributário referente ao ICMS-DIFAL pago em duplicidade.

Na petição inicial, a empresa autora narrou que, no bojo de uma licitação com o Município de Brasnorte/MT, realizou o pagamento do DIFAL relativo à Nota Fiscal nº 12429. Todavia, por problemas operacionais, a mercadoria não foi entregue e a nota foi cancelada (substituída por nota de devolução), sobrevindo novo faturamento (NF nº 13705) e, consequentemente, novo recolhimento do tributo. Pleiteou a restituição do primeiro pagamento, devidamente atualizado.

Em sede de razões recursais, o Estado de Mato Grosso pugna pela reforma da sentença, arguindo, em síntese: a) a ausência de prova documental do efetivo segundo recolhimento nos sistemas fazendários; b) a irregularidade da nota de devolução, que não teria circulado fisicamente; e c) a impossibilidade de restituição a contribuinte que possua débitos pendentes (Certidão Positiva), conforme exigência do Regulamento do ICMS/MT.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que a prova do pagamento duplo é cabal e que as restrições administrativas não se aplicam à via judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Contudo, antes de adentrar ao mérito recursal propriamente dito, cumpre analisar matéria de ordem pública referente às condições da ação, especificamente a legitimidade ativa ad causam no rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O sistema dos Juizados Especiais, regido pelas Leis nº 9.099/1995 e nº 12.153/2009, possui natureza excepcional e rito sumaríssimo, sendo destinado a pessoas físicas e a um rol restrito de pessoas jurídicas. A capacidade para figurar no polo ativo dessas demandas é matéria de direito estrito, não admitindo interpretação ampliativa que afronte a mens legis de facilitar o acesso à justiça apenas aos hipossuficientes e pequenos empreendedores.

O art. 5º da Lei 12.153/2009 anota que “podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;”

No caso, observa-se que a parte autora, KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA, qualifica-se como sociedade empresária limitada. Ocorre que, compulsando detidamente os autos, verifica-se a ausência de documento idôneo (como o Cartão do CNPJ atualizado ou Certidão da Junta Comercial) que comprove a sua opção atual pelo regime do Simples Nacional ou sua condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP).

A jurisprudência consolidada desta Turma Recursal orienta que a comprovação da condição de ME ou EPP deve ser contemporânea ao ajuizamento da ação, tratando-se de pressuposto processual de validade. A falta de demonstração inequívoca dessa condição fiscal acarreta a ilegitimidade ativa, matéria que, por ser de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil. Neste sentido:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO. Para que pessoa jurídica figure no polo ativo de ação ajuizada perante os Juizados Especiais, é indispensável a comprovação de sua qualificação tributária como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei nº 9.099/1995. A ausência de comprovação da condição fiscal enseja a extinção do processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício. (N.U 1002400-95.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026)

Portanto, diante da impossibilidade de a empresa autora figurar como parte no Juizado Especial da Fazenda Pública sem a prova de sua qualificação como ME ou EPP, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida imperativa, restando prejudicada a análise das razões de mérito ventiladas pelo Estado de Mato Grosso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, de ofício, RECONHECER A ILEGITIMIDADE ATIVA da parte autora, para o fim de ANULAR a sentença recorrida e EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009.

Recurso inominado julgado prejudicado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido no mérito (art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026